Tribunal: CARF
Processo: 10880.925180/2009-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-12-22

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.925180/2009-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.044 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2020
Recorrente
CAIXA BENEF DOS FUNC DO BCO DO EST DE SÃO PAULO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/07/2004 a 31/07/2004
COMPENSAÇÃO. CRÉDITO. PAGAMENTO A MAIOR.
Acórdão de Manifestação de Inconformidade homologou a compensação
lastreada em crédito decorrente de pagamento realizado a maior que o devido.
Por ausência de sucumbência carece de razão o Recurso Voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Corintho Oliveira Machado,
Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).
Relatório

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.925180/2009-76
Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.044 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925180/2009-76

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Manifestação de Inconformidade.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao Despacho
Decisório de fl. 5, que não reconheceu a existência do crédito requerido no
PER/DCOMP n° 01158.92338.091104.1.3.04-5653(fls. 2/4) e não homologou a
compensação lá declarada. O direito creditório lastreava-se em pagamento de Cofins
realizado sob o código 5960.
Cientificado da decisão em 01/04/2009 (fl 9), o interessado apresentou, em 24/04/2009,
Manifestação de Inconformidade arguindo, em síntese, que houve o pagamento a maior
da contribuição e que tal valor é apto a extinguir o débito compensado no
PER/DCOMP.
Anexei as fls. 24 e seguintes.
Em 21 de janeiro de 2015, através do Acórdão n° 08-32.431, a 4a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE, por unanimidade de votos, julgou
procedente a Manifestação de Inconformidade.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 15 de abril
de 2016, às e-folhas 35.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 17 de maio 2016, às e-
folhas 38.
Foi alegado:
DOS FATOS/MERITO
A compensação decorreu do equivoco na codificação do recolhimento dos
Darf's, sendo recolhido o valor integral no código 5960-4 (R$ 41.711,99) onde parte do
recolhimento (R$41.530,09) deveria ter ocorrido no código 5979-6 (atual 5952).
Foi realizada compensação através da DComp 01158.92338.091104.1.3.04-
5653 no valor de R$41.530,09 utilizada para compensar o código 5979-6 (atual 5952), porém
houve a notificação que não foi homologada conforme Despacho Decisório n9 rastreamento
825115385 emitido em 25/03/2009, número do processo de crédito 10880-925.180/2009-76. Foi
protocolado em 24/04/2009 manifestação de inconformidade sobre o despacho decisório junto à
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, sendo comunicado o resultado em
15/04/2016, através da intimação 982/2016 da Diort/Eoper informando que o acordão 08-32.431
proferido pela 4- Turma da DRJ/FOR reconheceu o direito creditório de R$41.530,09. Portanto,
concluímos que o valor devedor do despacho decisório foi integralmente compensado conforme
acordão proferido, inexistindo o saldo devedor apresentado no extrato do SIEF anexo a
intimação que comunicou o acordão.
É o relatório.

Fl. 64
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.044 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925180/2009-76

Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, via Aviso de Recebimento, em 15 de abril
de 2016 (sexta-feira), às e-folhas 35.
O prazo de 30 dias iniciou 18 de abril de 2016 (segunda-feira)
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 17 de maio 2016, às e-
folhas 38.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
 O crédito requerido no PER/DCOMP n° 01158.92338.091104.1.3.04-
5653.
Passa-se à análise.
Trata-se de Manifestação de Inconformidade apresentada em oposição ao
Despacho Decisório de fl. 5, que não reconheceu a existência do crédito requerido no
PER/DCOMP n° 01158.92338.091104.1.3.04-5653 (fls. 2/4) e não homologou a compensação lá
declarada.
O direito creditório lastreava-se em pagamento de Cofins realizado sob o
código 5960.
A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima
identificado, foram localizados um ou mais pagamentos sem saldo reconhecido para
compensação dos_débitos informados no PER/DCOMP.
Diante da inexistência do crédito, o Despacho Decisório Eletrônico NÃO
HOMOLOGOU a compensação declarada.
É alegado às folhas 02 do Recurso Voluntário:
A compensação decorreu do equivoco na codificação do recolhimento dos Darf's, sendo
recolhido o valor integral no código 5960-4 (R$ 41.711,99) onde parte do recolhimento
(R$41.530,09) deveria ter ocorrido no código 5979-6 (atual 5952).
Foi realizada compensação através da DComp 01158.92338.091104.1.3.04-5653 no
valor de R$41.530,09 utilizada para compensar o código 5979-6 (atual 5952), porém
houve a notificação que não foi homologada conforme Despacho Decisório n9
Fl. 65
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.044 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925180/2009-76

rastreamento 825115385 emitido em 25/03/2009, número do processo de crédito 10880-
925.180/2009-76. Foi protocolado em 24/04/2009 manifestação de inconformidade
sobre o despacho decisório junto à Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, sendo comunicado o resultado em 15/04/2016, através da intimação
982/2016 da Diort/Eoper informando que o acordão 08-32.431 proferido pela 4- Turma
da DRJ/FOR reconheceu o direito creditório de R$41.530,09. Portanto, concluímos que
o valor devedor do despacho decisório foi integralmente compensado conforme acordão
proferido, inexistindo o saldo devedor apresentado no extrato do SIEF anexo a
intimação que comunicou o acordão.

O Acórdão de Manifestação de Inconformidade, folhas 02 daquele documento,
assim se pronunciou:
A decisão administrativa exarada considerou que o pagamento que embasava o crédito
reclamado fora totalmente consumido pelo débito a ele correspondente, não restando,
conseqüentemente, saldo disponível para ser utilizado em compensações.
O contribuinte, por seu turno, não concorda com o entendimento esboçado pela
autoridade fiscal, aduzindo que o pagamento fora realizado em valor superior ao devido
e que o crédito requerido no PER/DCOMP seria apto a compensar o débito apontado na
Declaração de Compensação. Aduz que sua DCTF referente ao período em questão
confirmaria sua tese.
De fato, os documentos de fls. 24 e seguintes, obtidos nos sistemas de controle da RFB,
atestam que parte do pagamento realizado foi utilizado para a quitação do débito de
Cofins (cód. 5960), contudo, os mesmos documentos também demonstram que, após a
utilização do valor, ainda restou saldo, saldo este que se encontra reservado, no exato
montante requerido pelo administrado, para a Declaração de Compensação ora
analisada.
Dessa forma, resta configurada a existência do crédito de R$ 41.530,09, referente ao
pagamento de Cofins realizado em 06/08/2004, no valor total de R$ 41.711,99, o qual
deve ser utilizado a extinção do débito declarado no PER/DCOMP ora analisado.
Em vista do exposto, voto no sentido de considerar procedente a Manifestação de
Inconformidade.
Por ausência de sucumbência, entendo que carece de razão o Recurso
Voluntário.
Sendo assim, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 66
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.044 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.925180/2009-76

Fl. 67
DF CARF MF
Documento nato-digital